Tribunal: TCU
Processo: 021.812/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional - MJ, em desfavor de Astério Pereira dos Santos e Paulo Eduardo de Araújo Saboya, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 426704, firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e que tinha por objeto "obras de reforma e ampliação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (RJ) "; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 108), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o Despacho do Controle Interno (peça 73), em 22/12/2011, e a Informação 66/2019 (peça 74), em 28/6/2020; e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Departamento Penitenciário Nacional e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.812/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Astério Pereira dos Santos (XXX.931.207-XX); Paulo Eduardo de Araujo Saboya (XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.